Tribunal: TJES
Processo: 5000247-34.2023.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-34.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR CERQUEIRA ANDRADE
RECORRIDO: JOAO BATISTA ARRUDA DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000247-34.2023.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GILMAR CERQUEIRA ANDRADE

RECORRIDO: JOAO BATISTA ARRUDA DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: ECOPORANGA - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por GILMAR CERQUEIRA ANDRADE em face de JOAO BATISTA ARRUDA DA SILVA, na qual sustentou após a compra de propriedade rural se deparou com débitos oriundos da titularidade anterior da propriedade, e, tendo arcado com os valores, não foi reembolsado pelo recorrente, a despeito do pactuado.

O juízo
a quo
julgou PROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de condenar a ré a pagar a importância de R$15.083,89 (quinze mil e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), acrescida de juros de mora e correção monetária a partir de cada desembolso.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à necessidade de composição dos danos suportados pelo recorrido, mormente porque apresentou prova dos fatos constitutivos de seu direito através da juntada do contrato particular de compra e venda do imóvel, assinado e reconhecida firma pelo réu, no qual a cláusula quarta indica expressamente os deveres de comprador e vendedor (v. ID 8459916, Página 1, Cláusula QUARTA).

Assim também destaca-se:

Ademais, o autor também instrui a inicial com a escritura pública do imóvel (Id. 22802792), na qual consta negócio de compra e venda orquestrado em 2014, sendo vendedor o Sr. Averino Rodrigues Ramos e comprador o requerido, Sr. João Batista Arruda da Silva, ou seja, comprova que houve relação jurídica entre eles, momento no qual o requerido adquiriu o bem.

Por conseguinte, em Id. 22802789 o autor junta o DAM (Documento de Arrecadação Municipal) do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o qual representa a compra e venda entre o requerido e o Sr. Averino, mas que foi adimplido pelo autor, conforme comprovante de pagamento, ou seja, trata-se de pendência anterior ao negócio jurídico entre as partes, mas que precisou ser regularizado às expensas do autor para que então pudesse transferir a titularidade para seu nome.

Além disso, em Id. 22802797, o autor apresenta guia de transmissão de imóvel, de 03/12/2021, na qual foi solicitada a avaliação do bem e que também foi paga por ele, ou seja, o autor apresenta todos os comprovantes de pagamento efetivados, de sorte que caberia ao réu comprovar inexistência ou que restituiu os débitos da forma pactuada. Por outro lado, a tese do requerido é limitada a afirmar que os pagamentos efetuados pelo autor são provenientes de regularização para futura transferência a terceiros, isto é, não se referem a supostas dívidas antigas inadimplidas, mas sim indicam que o autor pretende vender o imóvel e quer que o réu arque com as despesas.

Nesse sentido, verifica-se que o requerente produziu as provas necessárias de suas alegações, ao passo que o réu não se desincumbiu de impugnar o que se alega na inicial, notadamente porque apresenta tese desamparada de elementos comprobatórios, até porque o próprio pagamento de ITBI evidencia cabalmente a desídia do réu em regularizar a situação do bem, de sorte que se reconhece a origem antiga dos débitos adimplidos pelo autor.

Dito de outra forma, o autor arcou com despesas atrasadas, relativas à compra do bem pelo requerido, que não realizou o pagamento devido à época a fim de transferir a titularidade para seu nome, portanto, considerando que o requerido não apresentou provas de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito autoral, julga-se parcialmente procedente o pedido, para o fim de condenar o requerido a restituir a quantia de R$15.083,89 (quinze mil e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos) [destaquei]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade do crédito em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nesta oportunidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)